Tribunal: TJDFT
Processo: 0751211-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751211-62.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Reclamação Criminal manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos da Ação Penal n. 0712495-54.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de produção antecipada da prova testemunhal formulado pelo órgão ministerial (ID 53999321 – págs. 27-29). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LUANDERSON SANTOS DA SILVA, dando-o como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 53999320 – págs. 14-15). A denúncia foi recebida e o denunciado não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi determinada sua citação por edital. Transcorrido o prazo editalício, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a revogação da liberdade provisória, deferida ao réu por ocasião da audiência de custódia, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 53999321 – pág. 25). No entanto, o pedido de produção antecipada de provas foi indeferido pela d. Juíza de 1o grau, ao argumento de que não há “qualquer urgência a justificar dita antecipação”. As informações foram prestadas ao ID 54047017. Verifico, todavia, que a Defesa do acusado não apresentou as respectivas contrarrazões. Compulsando os autos, verifica-se que a d. Magistrada de 1o grau, ao receber a denúncia oferecida em desfavor do acusado, nomeou-lhe o NJP/UNIEURO para patrocinar os seus interesses e apresentar sua resposta à acusação (ID 53999321 – pág. 5). Dessa forma, encaminhem-se os autos ao NJP/UNIEURO, para apresentar resposta à presente reclamação criminal, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. I. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador